Tribunal: TJMT
Processo: 1008811-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-23
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1008811-17.2021.8.11.0000 — CLASSE 307 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: GUSTAVO FARIAS SABER;
PACIENTE: DOUGLAS SILVA MORAIS.
Vistos etc.
Habeas impetrado por Gustavo Farias Saber em favor de Douglas Silva Morais, com pedido de liminar.
Assegura que “o representado assumiu seu erro perante a autoridade policial assim como em juízo”, e que, “nunca antes cometeu qualquer ato infracional, em depoimento se tem claramente que o representado necessita de acompanhamento psicológico entre outros tratamentos, não se trata de uma mente criminosa, mas sim de um adolescente no qual se sentiu desamparado e queria adquirir comida, não justificando seus atos perante a sociedade e a vítima”.
Assevera que a decisão “carece de fundamentação, não demonstrando a necessidade imperiosa da medida e violando frontalmente o artigo 108, parágrafo único do Estatuto da Criança”; razão da impetração.
Requer seja deferida liminar para determinar a imediata liberdade do paciente até o julgamento do mérito do habeas.
É o relatório.
O paciente Douglas Silva Morais restou apreendido em flagrante de ato infracional, no dia 13 de maio de 2021, quinta-feira, em razão da prática, em tese, de infração análoga ao crime previsto no artigo 157, § 2o, II e VII, do Código Penal (auto de apreensão em flagrante de ato infracional, Primeira Instância, Id. 55484193).
Em seguida, decretou-se a internação provisória na mesma data, cuja decisão é, no essencial, do seguinte teor:
[...] Os pressupostos para a análise da internação provisória, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade, se fazem presentes à vista dos documentos acostados aos autos, de forma que estão presentes os elementos suficientes para a análise do pedido de internação provisória.
Com efeito, nota-se que são verossímeis as alegações iniciais segundo as quais os adolescentes cometeram ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), mormente diante da própria confissão dos adolescentes (IDs 55484245 e 55484244), do reconhecimento realizado pela vítima do roubo majorado (IDs 55480489 e 55480487), circunstâncias que apontam a necessidade premente das internações provisórias, dada a natureza do(s) ato(s) infracional(is) imputado(s).
De fato, é o Juiz de 1o grau, por manter contato direto com os acontecimentos diários do Município em que jurisdiciona, a pessoa mais indicada para verificar a gravidade ou não e a intensidade da repercussão no seio da sociedade do fato imputado aos adolescentes referenciados, até para que seja garantida a credibilidade da Justiça nesses casos, em razão do sentimento de impunidade ínsito na população, no atinente aos atos praticados por pessoa em desenvolvimento, que são colocadas em liberdade imediatamente após a ocorrência deste tipo de ato infracional.
Assim, a necessidade imperiosa da medida resta demonstrada em face da gravidade da conduta imputada aos adolescentes – roubo majorado – prevenindo a reiteração de infrações destas naturezas em nosso Município, tornando-se necessária a ação enérgica do Poder Judiciário no sentido de afastar do convívio social, ainda que provisoriamente, os adolescentes, sob pena de abalo da ordem pública no caso de, em liberdade, voltarem novamente à prática de atos infracionais, como forma de resguardá-los de eventual situação de risco decorrente de suas próprias condutas (artigo 98, inciso III, do ECA).
[...]
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, decreto a internação provisória de Douglas Silva Morais e Rhayane Larissa da Silva Matos, devidamente qualificados, pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos dos artigos 106 e 108 da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1014529-86.2021.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 55535959).
Já o pedido de revogação da internação compulsória restou indeferido, em decisão prolatada na data de 19 de maio de 2021, cujo teor é, na parte que interessa, o seguinte:
[...] Em primeiro lugar, sem prejuízo de ulterior decisão em sentido contrário e em consonância ao parecer ministerial constante do ID 55850373, indefiro o requerimento do adolescente Douglas Silva Morais de revogação da internação provisória (ID 55647352), considerando que a imposição da medida socioeducativa mais adequada ocorrerá somente ao final do processo, após o término da regular instrução processual, sendo prematura tal discussão neste momento processual, em que o ofendido e testemunhas sequer foram inquiridos em Juízo.
É certo, ademais, que não há fatos novos a ensejarem a modificação da r. decisão constante do ID 55535959, a qual fica, por brevidade, ratificada e reiterada na íntegra, máxime considerando a gravidade concreta do ato infracional, praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa, o contexto familiar desajustado do adolescente, que não residia com seus genitores, lembrando que, conforme asseverou o parquet, ‘se não houver a premente intervenção judicial e do aparato da rede de proteção, é evidente a perda de oportunidade, restando a medida coercitiva da internação provisória como necessária intervenção para afastar e/ou evitar nova situação de risco, derivada da própria conduta do adolescente-infrator (...) sendo certo que a primariedade do adolescente em nada descarateriza a gravidade do ato infracional praticado e sua conduta social voltada a uma vida desregrada e descompromissada, não se submetendo às ordens dos responsáveis legais.’. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1014529-86.2021.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 55993334).
Assim, vê-se que está devidamente motivada, de modo que “mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, sem o que não há como verificar o alegado constrangimento ilegal” (STJ, decisão monocrática, HC 665391/MT, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2021).
Os fundamentos não se revelam elementos capazes de autorizarem o deferimento em sede de liminar durante o plantão, já que para esta hipótese, a ilegalidade ou violência devem ser vislumbradas com a clareza necessária, a afastar qualquer dúvida, por mínima que seja.
Ademais, o deferimento de liminar em habeas pressupõe-se que a ilegalidade da medida esteja devidamente demonstrada, sem a necessidade de se mergulhar no mar profundo dos encontros e desencontros do contexto probatório.
[...] A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, somente admitida nos casos em que demonstrada de forma manifesta a necessidade e urgência da ordem, bem como o abuso de poder ou ilegalidade do ato impugnado.
Tais circunstâncias não se revelam de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. [...]. (STJ, decisão monocrática, HC 268071/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2013). [sem negrito no original]
Portanto, como não está demonstrada a coação, a ilegalidade ou abuso de poder, com a força suficiente para o deferimento de liminar em sede de plantão judiciário, consoante já afirmei, indefiro o pedido de liminar, sujeito à posterior apreciação do relator a quem for distribuído.
À distribuição regular.
Às providências.
Cuiabá, 22 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário